Tribunal: STF
Processo: RE 1188812
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE, EM PARTE, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DE BRIGADA PROFISSIONAL EM DETERMINADOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES. OBRIGAÇÃO FISCALIZATÓRIA INDIRETAMENTE ATRIBUÍDA AO EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. Não se verifica qualquer violação ao princípio constitucional da separação dos poderes na mera circunstância de norma municipal prever a obrigatoriedade da manutenção de equipes de brigada profissional composta por bombeiro civil em estabelecimentos particulares nela indicados e, em consequência, cominar indiretamente a fiscalização dos seus termos ao Executivo. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.